Tribunal: TJDFT
Processo: 0002118-07.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002118-07.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISA HELENA FARIAS BRASILIENSE, LAURO SEABRA GUIMARAES, RAIMUNDO NONATO SOUSA, MARCONI EDSON COSTA MACHADO, AMARILDO BARBOSA RODRIGUES, LUCIA MARIA BEZERRA DE MEDEIROS, JOSIANE FERNANDES FERREIRA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS NOBREGA DOS SANTOS, ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, RAUL CANAL, LUIS CARLOS PINTO MUNIZ JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 26162487 do autos ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto